Tribunal: TJSP
Processo: 2269632-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Inclusão do nome da agravante no polo passivo da ação – Alegação de que se retirou da sociedade há mais de dez anos e não exerceu qualquer cargo de gerência ou administração – Preclusão da matéria – Hipótese em que a agravante foi citada há mais de três anos da decisão que decretou a desconsideração e se manteve inerte até ocorrência de bloqueio em

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Inclusão do nome da agravante no polo passivo da ação – Alegação de que se retirou da sociedade há mais de dez anos e não exerceu qualquer cargo de gerência ou administração – Preclusão da matéria – Hipótese em que a agravante foi citada há mais de três anos da decisão que decretou a desconsideração e se manteve inerte até ocorrência de bloqueio em conta corrente – Recurso não conhecido nesta parte.

PENHORA - Bloqueio online em contas de titularidade da agravante – Saldo de uma das contas (CEF) que tem natureza de conta poupança – Ilegalidade reconhecida – Constatação de que a conta é mesmo poupança, possuindo rendimento – Saldo das demais contas (Banco do Brasil e CEF) que contém movimentações bancárias – Saques, depósitos e pagamento de contas - Possibilidade de penhora de tal conta, pois após o recebimento de verbas salarais, o montante passa a ser ativo financeiro passível de constrição- Inteligência do artigo 835, I, do antigo Código de Processo Civil – Desconstituição da constrição determinado apenas com relação a conta poupança mantida na CEF – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269632-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSEMARY ALENCAR CORONATTO, é agravado TATUAPÉ TECNOLOGIA DE
ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45025
AGRV.No: 2269632-37.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ROSEMARY ALENCAR CORONATTO
AGDO. : TATUAPÉ TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL
LTDA
INTDO : LEONOR DOS SANTOS
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Inclusão do nome da agravante no polo passivo da ação
Alegação de que se retirou da sociedade há mais de dez anos e
não exerceu qualquer cargo de gerência ou administração
Preclusão da matéria Hipótese em que a agravante foi citada
há mais de três anos da decisão que decretou a desconsideração
e se manteve inerte até ocorrência de bloqueio em conta
corrente Recurso não conhecido nesta parte.
PENHORA - Bloqueio online em contas de titularidade da
agravante Saldo de uma das contas (CEF) que tem natureza
de conta poupança Ilegalidade reconhecida Constatação de
que a conta é mesmo poupança, possuindo rendimento Saldo
das demais contas (Banco do Brasil e CEF) que contém
movimentações bancárias Saques, depósitos e pagamento de
contas - Possibilidade de penhora de tal conta, pois após o
recebimento de verbas salarais, o montante passa a ser ativo
financeiro passível de constrição- Inteligência do artigo 835, I,
do antigo Código de Processo Civil
Desconstituição da
constrição determinado apenas com relação a conta poupança
mantida na CEF Recurso parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Vistos. Indefere-se as
impugnações apresentadas pelas co-executadas, na medida em
que os elementos de convicção que cuidaram de acompanhar
suas respectivas pretensões não conseguem emprestar um
mínimo
juízo
de
verossimilhança
acerca
da
efetiva
procedência das assertivas lá consignadas. Note-se dessa
maneira que as co-devedoras não lograram se desincumbir em
absoluto nos presentes autos, na forma do disposto no
artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, do
ônus da produção judicial dos fatos constitutivos de seu
direito
material, cuja empreitada
lhes
competia com
exclusividade - "Semper onus probandi incumbit qui dicit".
Diga a exequente, requerendo o que de direito em termos de
prosseguimento do feito. Após, tornem cls.. Int”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a agravante que a desconsideração
da
personalidade
jurídica
deferida
nos
autos
do
cumprimento de sentença ocorreu em desacordo com as regras
e procedimentos previstos no CPC. Afirma que o valor de
participação da agravante na empresa executada, era de
R$300,00 e ainda que o valor dos valores bloqueados são de
natureza salarial. Menciona que se retirou da sociedade há
mais de dez anos e que nunca figurou como administradora
de referida empresa. Ressalta que são impenhoráveis os
valores depositados em caderneta de poupança até o limite
de 40 salários mínimos. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A empresa agravada, em sede de cumprimento
de sentença requereu a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada Tecflan, medida essa que
culminou com o bloqueio de contas da recorrente.
A agravante alega que a desconsideração não
obedeceu
os
parâmetros
necessários,
especialmente
porquanto não integra o quadro societário da executada há
mais de dez anos, sendo certo que nunca exerceu função de
administração ou gerência.
Sobreveio a decisão agravada que rejeitou o
pleito por ausência de verossimilhança das alegações.
Contra essa decisão se insurge o agravante.
Por primeiro, importante ressaltar que a
decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da
empresa
executada,
e
por
conseguinte
autorizou
a
integração da agravante no polo passivo da ação foi
proferida em fevereiro de 2015 e publicada em 25.02.2015
A ora embargante foi citada por meio do AR
de fls.475, recebido no endereço da Rua dos Cariris Novos,
225, Bl-06, em 29.09.2015, mesmo endereço indicado pela
recorrente na procuração outorgada à sua advogada às
fls.560.
Ademais, a citação se deu no endereço do
agravante, e ainda que recebida por terceiro, surtiu os
efeitos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, a manifestação relativa ao
decreto de desconsideração está precluso, por falta de
impugnação no momento adequado.
O artigo 223 do CPC dispõe que “Decorrido o
prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o
realizou por justa causa.”
Desta forma, o transcurso do prazo sem a
prática do ato extingue o direito de praticá-lo, ou seja,
com o decurso do prazo ocorre a preclusão do ato, como
ocorreu no caso em comento.
A agravante deixou transcorrer o prazo
legal para apresentar sua defesa, e assim, não cabe mais
deduzir matéria relativa a inclusão de seu nome no polo
passivo da ação, pois operada a preclusão.
Portanto, as questões relativas a retirada
da agravante da sociedade ou ausência de posição de
gerência
ou
administração
da
empresa
executada
pretendidos, não poderão ser suscitados e analisados neste
momento processual diante da preclusão.
Quanto aos bloqueios em si, como relação a
conta da Caixa Econômica Federal, segundo extrato de
fls.22, aludida conta apresenta rendimento, tendo sido
consignado que a conta é de espécie poupança.

Além disso, é precedida do código 013 que em
pesquisa rápida pela internet, se verifica que é
indicativo de conta de espécie poupança na instituição
financeira em questão.
No caso, deve ser respeitada a
impenhorabilidade da conta poupança no limite legal de 40
salários mínimos, consoante disposto no artigo 833, X do
Código de Processo Civil, tendo em vista que a proteção
concedida por tal dispositivo legal tem por escopo a
preservação da quantia mantida em depósito de caderneta de
poupança, como forma de garantir a segurança alimentícia
ou previdência pessoal e familiar.
“O
objetivo
do
novo
sistema
de
impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
claramente, o de garantir um mínimo existencial ao
devedor, como corolário do princípio da dignidade da
pessoa humana. Se o legislador estabeleceu um valor
determinado como expressão desse mínimo existencial, a
proteção da impenhorabilidade deve atingir todo esse
valor, independentemente do número de contas poupança
mantidas pelo devedor. Não se desconhecem as críticas, de
lege ferenda, à postura tomada pelo legislador, de
proteger um devedor que, em lugar de pagar suas dívidas,
acumula capital em uma reserva financeira. Também não se
desconsidera o fato de que tal norma possivelmente
incentivaria os devedores a, em lugar de pagar o que
devem, depositar o respectivo valor em caderneta de
poupança para burlar o pagamento. Todavia, situações
específicas, em que reste demonstrada postura de má-fé,
podem comportar soluções também específicas, para coibição
desse comportamento. Ausente a demonstração de má-fé, a
impenhorabilidade deve ser determinada” (STJ-3a T., REsp
1.231.123, Min.Nancy Andrighi, j.2.8.12, DJ 30.8.12).
Sendo assim, como o saldo está abrangido
pelo patamar de proteção legal, deve ser liberado.
Nesse sentido, confira-se outro precedente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que sob a
égide do Código anterior, visto que o Novo Código
reproduziu o que dispunha o anterior artigo 649, X:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES BLOQUEADOS EM
CONTA
POUPANÇA
VINCULADA
A
CONTA
CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia
depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. A intenção do legislador foi a de proteger o pequeno
investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe
uma função de segurança alimentícia ou de previdência
pessoal e familiar.
3. O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo
legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão
mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-
lhes
bens
indispensáveis
à
preservação
do
mínimo
existencial, incorporando o ideal de que a execução não
pode servir para levar o devedor à ruína.
4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança vinculada é considerada investimento de baixo
risco e baixo rendimento, com remuneração idêntica, ambas
contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito
(FGC), que protege o pequeno investidor, e isenção de
imposto de renda, de modo que deve ser acobertada pela
impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do CPC”
(STJ, REsp 1191195/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel.
p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013, destaques
nossos).
Assim sendo, de rigor a desconstituição da
penhora efetivada na conta da Caixa Econômica Federal,
observando-se as limitações dos incisos IV e X do art.833
do Código de Processo Civil, autorizando o levantamento
pelo agravante.
Quanto aos demais bloqueios de conta do
Banco do Brasil e CEF nos valores indicados de R$7.973,01
e R$150,14, respectivamente, em que pese a alegação de que
sejam contas destinadas a recebimento de verba salarial,
não são impenhoráveis.
Nota-se que os depósitos bancários e aplicações financeiras representam dinheiro e são
passíveis de penhora e precedem a qualquer outro bem na
ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil,
e no caso, é por meio de tal conta que o agravante, além
de receber seu salário, movimenta seus ativos financeiros,
e efetua saques, depósitos, transferências e pagamentos
(fls.50), sendo certo que o salário ou as verbas
rescisórias, como no caso, depois de percebidos, passam a
integrar seus ativos financeiros e, portanto, podem ser
objeto de penhora, nos termos do artigo 835, I do NCPC.
Além disso, se verifica que, após o depósito
referido
pela
agravante,
foram
efetuadas
diversas
movimentações financeiras, como pagamentos de contas e
utilização em lojas na função débito, antes e depois do
bloqueio, condição que impede o reconhecimento de que tal
numerário
tem
natureza
alimentar,
pressuposto
para
proteção legal.
“Em princípio é inadmissível a penhora de
valores
depositados
em
conta-corrente
destinada
ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do
devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de
disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente para o suprimento de necessidades básicas,
vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu
caráter
alimentar,
tornando-se
penhorável.”(STJ

3a
Turma,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.14.10.08,
DJE
03.11.08).
A determinação de bloqueio na conta do Banco
do Brasil e conta corrente da CEF, são mantidas, pois como
dito, a mesmo se integrou à conta corrente, constituindo
saldo positivo, o que autoriza a medida constritiva.
Assim,
autorizado
o
desbloqueio
de
R$7.822,93 da conta poupança mantida na Caixa Econômica
Federal por ser da espécie poupança (013-5069-9)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31279
Agravo de Instrumento no 2269632-37.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Rosemary Alencar Coronatto
Agravado: Tatuapé Tecnologia de Ativos e Fomento Mercantil Ltda
Interessados: Tecflan Valvulas e Conexões Ltda e Leonor dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão manteve bloqueio dos valores encontrados em contas
bancárias da executada Jurisprudência do STJ com anotação de
interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do
NCPC),
reconhecendo-se
a
impenhorabilidade
diversa
da
caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos,
alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou
guardados em papel-moeda
Decisão reformada
Recurso
provido, na parte conhecida.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls. 583 em
cumprimento de sentença da agravada em face de Tecflan Válvulas e Conexões LTDA., que
rejeitou as impugnações apresentadas.
Agrava a executada, alegando, em resumo, os valores bloqueados são
de natureza salarial, portanto, impenhoráveis. Salienta deve ser respeitada a porcentagem da
sua participação na empresa, sendo proporcional ao valor devido. Questiona o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica, por desrespeitar regras e procedimentos previstos
no CPC. Pugna pela reforma da decisão agravada.
Data vênia divirjo do voto do E. Relator, que dá parcial provimento ao
recurso, na parte conhecida, mantendo o bloqueio na conta do Banco do Brasil e conta da CEF,
autorizando o desbloqueio apenas da conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal.
Cuida-se de recurso interposto de decisão de fls. 583 em cumprimento
de sentença, que rejeitou as impugnações, mantendo o bloqueio dos valores encontrados em
contas bancárias da executada agravante.
A agravada requereu cumprimento de sentença em face da empresa
Tecflan Válvulas e Conexões LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravante foi incluída no polo passivo da ação após deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Deferida a penhora online de saldo existente nas contas bancárias da
agravante executada, bloquearam-se as quantias de R$ 7.973,01 mantida em conta no Banco do
Brasil, R$ 7.822,93 mantida em conta poupança na Caixa Econômica e R$ 150,14 mantida em
conta corrente na Caixa Econômica.
A agravante impugnou o bloqueio, sustentando pela impossibilidade da
sua inclusão no polo passivo da execução, questionando a desconsideração da personalidade
jurídica e apontando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba salarial
(fls. 551/559).
A decisão agravada rejeitou a impugnação, assim fundamentada:
“Indefere-se as impugnações apresentadas pelas co-executadas, na
medida em que os elementos de convicção que cuidaram de acompanhar suas respectivas
pretensões não conseguem emprestar um mínimo juízo de verossimilhança acerca da efetiva
procedência das assertivas lá consignadas.
Note-se dessa maneira que as co-devedoras não lograram se
desincumbir em absoluto nos presentes autos, na forma do disposto no artigo 373, inciso I,
do novo Código de Processo Civil, do ônus da produção judicial dos fatos constitutivos de
seu direito material, cuja empreitada lhes competia com exclusividade - “Semper onus
probandi incumbit qui dicit”.
Diga a exequente, requerendo o que de direito em termos de
prosseguimento do feito.
Após, tonem cls.
Int.”
Pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
A penhora online incidiu sobre importância mantida em contas
bancárias da agravante.
O art. 833, X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
A regra da impenhorabilidade visa garantir à parte meios de
subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e subsistência do
devedor e sua família.
De se anotar, que o STJ, em interpretação extensiva, reconhece a
impossibilidade da penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos existentes
também em conta corrente.
Sobre o tema, oportuna a transcrição de precedente do STJ analisando
a matéria à luz do Código de Processo Civil de 1973, de teor semelhante. Salienta-se a
alteração do posicionamento jurisprudencial sobre o tema, onde se reconheceu que a proteção
legal da pequena economia alcançava quantias encontradas em conta-corrente, fundos de
investimento ou mesmo armazenadas em papel-moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a
do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal
proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos,
que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, j. em 10.12.2014)
Não destoa a jurisprudência desta C. Corte:
“PENHORA - Execução - Decisão que indeferiu o desbloqueio
pleiteado pela agravante - Agravante que alega tratar-se de verba
alimentar - Valores depositados em conta corrente - Orientação
recente do E. STJ - Proteção primitiva dada às cadernetas de
poupança estendida a outros depósitos - Desbloqueio de valores até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Art. 649, IV e X, do
CPC/1973 e art. 833, X do CPC/2015 - Recurso provido." (Agravo de
Instrumento no 2026636-13.2016.8.26.0000 Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, 23o Câmara de Direito Privado, j. em 27/04/2016);
BEM
MÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
833, X, DO CPC-2015. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação
jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a
norma do artigo 649, X, do Código de Processo Civil de 1973 (que
corresponde ao artigo 833, X, do CPC-2015) deve ser interpretada de
forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no
limite de até quarenta salários mínimos compreende “não apenas os
valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moeda”. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. A penhora
incidiu sobre valor depositado em conta corrente bancária e alcançou
montante inferior a esse limite; logo, inadmissível a sua
persistência”. (Agravo de Instrumento no 2059365- 92.2016.8.26.0000
Rel. Des. Antonio Rigolin, 31o Câmara de Direito Privado, j. em
26/04/2016);
“Agravo de instrumento. Penhora/bloqueio online. Valor existente
em conta corrente. Orientação do E. STJ que acena para uma
interpretação extensiva do inciso X do art. 649 do CPC, para
alcançar modalidades de investimentos distintas da caderneta de
poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida norma é
proteger a pequena reserva financeira do devedor de execuções que
possam comprometer a sua subsistência e a de sua família -
Embargos de Divergência no RESP n. 1.330.567/RS. Valor constrito
que não excede o limite legal. Irrelevância que a quantia esteja
depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou qualquer
outro tipo de investimento, ressalvado eventual abuso, fraude ou má-
fé do devedor, não comprovados no caso em apreço.
Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento no 2254342-21.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin,
13o Câmara de Direito Privado, j. em 11/01/2016).
Na hipótese, data vênia, patente que a penhora on line atingiu quantia
(R$ 15.946,08) que se caracteriza também como pequena economia legalmente protegida,
constatando-se que o valor total constrito não atingiu a margem estabelecida no art. 833, X, do
CPC.
Ademais, o caso vertente não evidencia as hipóteses de exceção à
impenhorabilidade de que trata o art. 833, §2o, CPC (penhora para pagamento da prestação
alimentícia ou de importância excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais), não
comportando acolhimento a constrição pretendida pela agravada.
Portanto, caso de reconhecer-se a impenhorabilidade do valor total
bloqueado em conta da agravante, sem necessidade de tangenciar-se a questão atinente à
origem do valor.
Por tais fundamentos, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso, na
parte conhecida, para desbloqueio da importância.
FRANCISCO GIAQUINTO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F9C9A17
8
11
Declarações de
Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
FA32068
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2269632-37.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.